Tribunal: STF
Processo: HC 86103
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E
FUNDAMENTOS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
 CRIMINAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO.
Se a questão relativa à prisão
preventiva não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça,
também não pode sê-lo pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de
supressão de instância.
Quanto à demora na conclusão do feito, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o prolongamento da
 instrução criminal quando derivada das circunstâncias e da
complexidade do processo. Precedentes.
Habeas corpus conhecido em
parte e, nessa parte, indeferido.